Tribunal: TJES
Processo: 0005862-42.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005862-42.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Em segredo de justiça

APELADO: LUIZ CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento a recurso de apelação para declarar a nulidade de decisão que revogou medidas protetivas de urgência sem prévia oitiva da vítima, sustentando o embargante omissão consistente na ausência de sua intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado em razão da alegada ausência de intimação da defesa para apresentação de contrarrazões ao recurso especial, apta a ensejar a nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. A alegação de ausência de intimação para contrarrazões não configura omissão do acórdão embargado, por se referir a ato processual anterior, ocorrido na fase de admissibilidade recursal perante a Vice-Presidência.

5. A defesa foi devidamente intimada da interposição do recurso especial, tendo se limitado a dar ciência, sem apresentar contrarrazões, o que afasta a alegação de nulidade.

6. Eventual vício de intimação deve ser arguido na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão.

7. A ausência de impugnação oportuna e a falta de demonstração de prejuízo concreto impedem o reconhecimento da nulidade processual.

8. A intimação da defesa acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento do juízo de retratação reforça a inexistência de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de nulidade ocorrida em fase processual anterior, não configurando omissão do acórdão embargado.

2. A ausência de arguição oportuna de nulidade relativa implica preclusão, exigindo-se, ainda, a demonstração de prejuízo para seu reconhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, art. 370, §1º; CPP, art. 420.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 156.616/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/09/2018; STJ, HC nº 328.556/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 17/09/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS
em face de acórdão, de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, que, em sede de juízo de retratação, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALDEANE OLIVEIRA SILVA SANTOS DE LIMA, assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (MPUs). REVOGAÇÃO SEM PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. TEMA 1.249 DO STJ. NULIDADE RECONHECIDA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. ACÓRDÃO REFORMADO EM SEDE DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Especial interposto contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo sentença de revogação de medidas protetivas de urgência. A decisão originária fundamentou-se na inércia da vítima em atualizar endereço e na ausência de novos relatos de agressão. Em juízo de admissibilidade, determinou-se o retorno dos autos para fins do art. 1.030, II, do CPC, ante a divergência com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.249.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima e do agressor; (II) estabelecer se a natureza jurídica das MPUs admite a extinção automática por desatualização cadastral ou decurso de tempo; e (III) verificar a conformidade do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema 1.249/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e autônoma, não se subordinando a prazos fixos ou à existência de processo criminal principal.

4.
A duração das MPUs vincula-se exclusivamente à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.

5.
A revogação das medidas protetivas deve ser obrigatoriamente precedida de contraditório, com a oitiva da vítima e do suposto agressor, conforme diretriz vinculante do STJ.

6.
A ausência de intimação pessoal da vítima para se manifestar sobre a necessidade de manutenção da proteção configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

7.
A mera desatualização do endereço da ofendida não presume o esvaziamento da situação de perigo nem autoriza a revogação automática das cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: em juízo de retratação, recurso provido para declarar a nulidade da sentença e do acórdão, com o restabelecimento das medidas protetivas.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige a persistência do risco, mas sua revogação pressupõe, obrigatoriamente, o contraditório prévio com a oitiva da vítima.

2. É nula a decisão que extingue medidas protetivas sem a prévia notificação pessoal da ofendida, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006 e do Tema 1.249/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 18, 21, parágrafo único, 22 e 23; CPC, art. 1.030, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.070.717/MG, Terceira Seção, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.11.2024 (Tema 1.249). STJ, AgRg no REsp n. 2.214.465/RO, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025.

Em suas razões recursais (ID nº
18693749
), o embargante aponta a existência de omissão, na medida em que não houve a sua intimação para apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pela embargada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado com a declaração de nulidade do julgamento que realizou o juízo positivo de retratação.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº
19408281
) e da parte embargada (ID nº
19522414
), no sentido de rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS
em face de acórdão, de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, que, em sede de juízo de retratação, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALDEANE OLIVEIRA SILVA SANTOS DE LIMA, assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (MPUs). REVOGAÇÃO SEM PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. TEMA 1.249 DO STJ. NULIDADE RECONHECIDA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. ACÓRDÃO REFORMADO EM SEDE DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Especial interposto contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo sentença de revogação de medidas protetivas de urgência. A decisão originária fundamentou-se na inércia da vítima em atualizar endereço e na ausência de novos relatos de agressão. Em juízo de admissibilidade, determinou-se o retorno dos autos para fins do art. 1.030, II, do CPC, ante a divergência com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.249.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima e do agressor; (II) estabelecer se a natureza jurídica das MPUs admite a extinção automática por desatualização cadastral ou decurso de tempo; e (III) verificar a conformidade do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema 1.249/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e autônoma, não se subordinando a prazos fixos ou à existência de processo criminal principal.

4.
A duração das MPUs vincula-se exclusivamente à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.

5.
A revogação das medidas protetivas deve ser obrigatoriamente precedida de contraditório, com a oitiva da vítima e do suposto agressor, conforme diretriz vinculante do STJ.

6.
A ausência de intimação pessoal da vítima para se manifestar sobre a necessidade de manutenção da proteção configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

7.
A mera desatualização do endereço da ofendida não presume o esvaziamento da situação de perigo nem autoriza a revogação automática das cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: em juízo de retratação, recurso provido para declarar a nulidade da sentença e do acórdão, com o restabelecimento das medidas protetivas.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige a persistência do risco, mas sua revogação pressupõe, obrigatoriamente, o contraditório prévio com a oitiva da vítima.

2. É nula a decisão que extingue medidas protetivas sem a prévia notificação pessoal da ofendida, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006 e do Tema 1.249/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 18, 21, parágrafo único, 22 e 23; CPC, art. 1.030, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.070.717/MG, Terceira Seção, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.11.2024 (Tema 1.249). STJ, AgRg no REsp n. 2.214.465/RO, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025.

Em suas razões recursais (ID nº 18693749), o embargante aponta a existência de omissão, na medida em que não houve a sua intimação para apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pela embargada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado com a declaração de nulidade do julgamento que realizou o juízo positivo de retratação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

No caso, o embargante não aponta a ocorrência de quaisquer vícios contidos no acórdão embargado, limitando-se a afirmar que houve nulidade diante da ausência de intimação da Defesa para apresentação de contrarrazões.

Em detida análise dos autos, nota-se que, após o julgamento do recurso de apelação interposto por VALDEANE OLIVEIRA SILVA SANTOS DE LIMA, houve interposição de recurso especial por ela (ID nº 15216559).

Ato contínuo, os autos foram remetidos à Vice-Presidência para realização de juízo de admissibilidade, oportunidade em que foi expedida intimação para a Defesa do embargante para tomar ciência do acórdão
e
do recurso especial interposto.

Na oportunidade, a Defesa se limitou a afirmar que teve ciência da interposição do recurso especial, não tendo apresentado a respectiva peça de contrarrazões, razão pela qual o e. Desembargador Vice-Presidente entendeu desnecessária nova intimação da Defesa para apresentação de contrarrazões (ID nº 16130914).

Posteriormente, o e. Desembargador Vice-Presidente, em decisão de ID nº 16779306, determinou a devolução dos autos a esta eg. 1ª Câmara Criminal para exame da pertinência do juízo de retratação em virtude de possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.249.

Com o retorno dos autos a esta. Câmara, houve a inclusão do feito em pauta, ocasião em que a Defesa do embargante foi
expressamente intimada
da inclusão do feito em pauta de julgamento, não tendo apresentado qualquer irresignação a respeito.

Nota-se, portanto, que a alegada nulidade apontada pelo embargante
NÃO
ocorreu no julgamento do acórdão embargado, mas sim em momento anterior, enquanto o feito estava sob competência da Vice-Presidência.

Ora, em se tratando de vício de intimação, cabe a parte alegar na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão, tal como ocorreu no caso em tela.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NA FORMA DO § 1º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SERÁ FEITA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO, AO QUERELANTE E AO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: INC . I DO ART. 420 DO CPP. O ACUSADO SOLTO QUE NÃO FOR ENCONTRADO SERÁ INTIMADO POR EDITAL: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CPP . É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada . II - Determina o inc. I do art. 420 do Código de Processo Penal que a intimação da decisão de pronúncia será feita ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no § 1º do art. 370 daquele Código . III - Estabelece, ainda, o parágrafo único do aludido art. 420 que será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado.
IV É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena de preclusão temporal e convalidação do ato
. V – Os fundamentos expostos no decisum combatido estão em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a resolução das questões postas à exame VI - Agravo a que se nega provimento (STF - AgR HC: 156616 PE - PERNAMBUCO 0070495-53 .2018.1.00.0000, Relator.: Min . RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/09/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-200 21-09-2018)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ADMISSIBILIDADE . REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que a submissão do réu a novo julgamento, pela constatação de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos (art . 593, § 3º, do Código de Processo Penal), não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição da Republica). 3. O pedido para anular o julgamento da apelação do Ministério Público demanda incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do habeas corpus . Precedentes. 4. Ademais, possível nulidade no julgamento da apelação não pode ser sanada neste habeas corpus, haja vista que somente foi suscitada em 30/6/2015, quase 10 meses após o trânsito em julgado do acórdão, em 8/9/2014, e após a realização do segundo julgamento pelo Tribunal do Júri, em 23/3/2015.5
. A ausência de arguição na primeira oportunidade que a defesa teve para se manifestar nos autos - após ciência do acórdão da apelação - tornou preclusa a matéria
.6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 328556 PE 2015/0154490-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2015)

Outrossim, o embargante não demonstrou o prejuízo advindo da alegada não intimação, sobretudo porque, nos casos de juízo de retratação, caberia à Defesa a demonstração de
distinguishing
do caso analisado com o caso paradigma, ônus este que o embargante não de desincumbiu.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.